Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. PROPOSITURA DE AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA.
1. Há litispendência quando se reproduz ação idêntica que está em curso, havendo completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC).
2. Cuidando-se a demanda originária ajuizada posteriormente a outra já em curso, sendo comuns as partes, o pedido e causa de pedir, revela-se adequado o reconhecimento pelo juízo a quo da litispendência com a extinção do processo sem resolução de mérito apenas em relação à parte ré pertinente, nos termos do inciso V, do artigo 485 do Código de Processo Civil.
3. Agravo conhecido e improvido.